Tribunal: STF
Processo: HC 264323
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do writ.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 620 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Informa a defesa que o recurso de apelação interposto pelo paciente tramita em segunda instância desde o dia 23/8/2024, ou seja, há mais de 1 (um) ano, sem previsão de data para julgamento, bem como que no dia 13 de junho de 2025, o paciente Rodrigo Alves dos Santos foi preso na França e encontra-se recluso aguardando o processo de extradição para o Brasil.



    A defesa sustenta estar configurado constrangimento ilegal, eis que ausentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva.



    Ademais, alega-se a incompatibilidade da fixação do regime intermediário com a manutenção da prisão preventiva.



    Desse modo, requer, 



    “a) Seja CONCEDIDA LIMINAR para que seja determinada a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente RODRIGO ALVES DOS SANTOS, com a consequente expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, comunicando, imediatamente, aos autos n.º 08099.007009/2025-78 – Cooperação jurídica Internacional, em trâmite no Ministério da Justiça e Segurança Pública e, também, as autoridades francesas, para que seja posto em liberdade; 



    b) Alternativamente, considerando a ausência de previsão para efetivação da extradição do paciente, em observância ao artigo 23 da Resolução n.º 417/2021 – CNJ, com redação dada pela Resolução n.º 474/2022, excepcionalmente, caso entendam pelo cumprimento provisório da pena, a CONCESSÃO DA LIMINAR para conceder o prazo de 10 (dez) dias para o paciente RODRIGO ALVES DOS SANTOS, apresentar-se perante esta Vara de Execuções Penais da Comarca de Londrina/PR, a fim de dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto, Para tanto, necessário a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, comunicando, imediatamente, aos autos n.º 08099.007009/2025-78 – Cooperação jurídica Internacional, em trâmite no Ministério da Justiça e Segurança Pública e, também, as autoridades francesas, para que seja liberado a retornar ao Brasil; 



    c) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, CONCEDER, de forma definitiva, a ordem do presente writ, determinando assim a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente RODRIGO ALVES DOS SANTOS, nos termos do artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal e artigo 648, incisos I, II e IV, do Código de Processo Penal e; 



    d) Alternativamente, excepcionalmente, caso entendam pelo cumprimento provisório da pena, a CONCESSÃO DA ORDEM para conceder o prazo de 10 (dez) dias para o paciente RODRIGO ALVES DOS SANTOS, apresentar-se perante esta Vara de Execuções Penais da Comarca de Londrina/PR, a fim de dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Para tanto, necessário a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, comunicando, imediatamente, aos autos n.º 08099.007009/2025-78 – Cooperação jurídica Internacional, em trâmite no Ministério da Justiça e Segurança Pública e, também, as autoridades francesas, para que seja liberado a retornar ao Brasil.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão questionada:



    “Decido. 



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    De início, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos utilizados para a manutenção da prisão preventiva, nota-se que o tema não foi debatido pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede o conhecimento da questão diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    (...)



    Primeiramente, vale anotar que o Supremo Tribunal Federal tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero.



    (...)



    No caso, conforme se extrai dos excertos transcritos, o paciente, ao tempo da sentença condenatória, já registrava duas condenações transitadas em julgado, sendo uma delas, inclusive, pelo delito de tráfico de drogas. Destacou-se, ademais, que o paciente estava foragido, havendo notícias de que se encontra no Reino Unido, "de modo a demonstrar comportamento inadequado, ausente de freios inibitórios, descaso com a Justiça e seus institutos." (e-STJ, fl. 49). 



    Portanto, não há ilegalidade na manutenção da prisão cautelar, mesmo que em cumprimento de pena no regime semiaberto, pois apontada de forma concreta a necessidade da medida, tanto pela possibilidade de reiteração criminosa, quanto para a aplicação da lei penal, levando-se em conta a circunstância de estar o paciente foragido.



    (...)



    Acerca da compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, o Tribunal a quo ressaltou que não há como se determinar, por ora, a compatibilização da prisão na França, onde o paciente está atualmente segregado ou na Inglaterra, onde alega possuir residência legal, "pois o Paciente se encontra preso no país estrangeiro para fins de extradição, de modo que, até que se finde esse procedimento, deverão ser observadas as normas vigentes naquele Estado, sob pena de ofensa ao princípio da soberania." (e-STJ, fl. 23). De fato, somente após a conclusão do processo de extradição, com a entrega do paciente aos autoridades brasileiras, é que se poderá haver essa compatibilização da prisão preventiva, o que fica desde já determinado, tão logo seja o paciente conduzido ao local determinado pelo Juízo de primeiro grau no mandado de prisão.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Todavia, faço a ressalva de que a prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime semiaberto tão logo o paciente seja recolhido no local determinado para o cumprimento da prisão preventiva.”(e-doc. 24)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, da simples leitura dos fundamentos reproduzidos acima, nota-se que ato decisório não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Cumpre ressaltar que a decisão questionada assentou que tão logo o paciente seja entregue às autoridades nacionais, com a conclusão do processo de extradição, seja a prisão preventiva compatibilizada com o regime intermediário, nos termos estipulados pelo juízo de primeiro grau. 



    Diante dessas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente